Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MEDIDA INÓCUA. APRESENTAÇÃO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. O fato de a pesquisa pelo sistema SisbaJud ser mais abrangente do que a do extinto sistema BacenJud não é suficiente para o deferimento da realização da pesquisa, sendo imprescindível a demonstração da existência de indícios quanto a alteração da situação econômica do executado.
3. A ausência de situação excepcional que permite a relativização da impenhorabilidade de salário torna inócua a medida relacionada à expedição de ofício ao INSS.
4. Deve ser indeferido pedido que não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor.
5. Agravo de instrumento desprovido.